Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 65652607, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0725118-28.2024.8.07.0000, expedido em favor de CHIRLENE FERREIRA DA FONSECA, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DISTRITO FEDERAL, intimado para se manifestar quanto ao pedido, quedou-se inerte (ID: 67373923). Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que, nos Embargos à Execução n. 0010464-39.2008.8.07.0000, transitado em julgado em 7/11/2016 (ID: 35935479), a matéria relativa à aplicação da Lei n. 3.624/2005 (Tema 792) não foi debatida no acórdão. De outro lado, na presente execução, na decisão de ID: 19105671, foi determinada a aplicação da Lei n. 3.624/2005, que autoriza a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação seja igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Em face dessa decisão, foi interposto o recurso extraordinário (ID: 19105684), inadmito pela decisão de ID: 19105659, transitando em julgado a matéria, conforme certificado no ID: 19105661. Dessa forma, aplica-se, no presente caso, o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse da servidora CHIRLENE FERREIRA DA FONSECA em renunciar ao teto de 10 (dez) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR